Tribunal: TJSP
Processo: 1500958-40.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS, PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS IDOSAS – PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – A NEGATIVA DE GLÁUCIA RESTOU ISOLADA NOS AUTOS, EXERCEU PAPEL FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÃO DE AMBOS BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – FORAM BENEFICIADOS COM O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS, PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS IDOSAS – PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – A NEGATIVA DE GLÁUCIA RESTOU ISOLADA NOS AUTOS, EXERCEU PAPEL FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÃO DE AMBOS BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – FORAM BENEFICIADOS COM O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL, POIS EVIDENTES OS DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – GLÁUCIA TAMBÉM FOI BENEFICIADA COM O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA DE AMBOS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.